Tribunal: TJSP
Processo: 2195803-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO INTERNO. POLÍCIA MILITAR. PEDIDO DE LIMINAR. Pleito de concessão de liminar para que as autoridades agravadas permitam sua matrícula no curso de Bacharel em Educação Física. Descabimento da pretensão recursal. Não preenchimento ao menos de um dos requisitos do inciso III do art. 7o da Lei no 12.016 de 07.08.2009.

pedido de Assistência

Ementa:
Agravo de instrumento. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO INTERNO. POLÍCIA MILITAR. PEDIDO DE LIMINAR. Pleito de concessão de liminar para que as autoridades agravadas permitam sua matrícula no curso de Bacharel em Educação Física. Descabimento da pretensão recursal. Não preenchimento ao menos de um dos requisitos do inciso III do art. 7o da Lei no 12.016 de 07.08.2009.

pedido de Assistência judiciária gratuita. Não comprovada a hipossuficiência econômico-financeira do agravante no caso concreto. Necessidade de recolhimento das custas do presente recurso.

R. decisão agravada mantida.

RECURSO DESprovido, com observação.